Tribunal: STF
Processo: AI 373567
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA
PROVISÓRIA N.º 32/89 E LEI Nº 7.730/89. ART. 5.º, XXXVI, DA CF.
          Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso
 extraordinário quando
o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação desta Corte de que
 nos casos de
caderneta de poupança cuja contratação ou sua renovação tenha ocorrido
 antes da
entrada em vigor da Medida Provisória n.º 32, de 15.01.89, convertida
 em Lei n.º
7.730, de 31.01.89, não se aplicam as normas dessa legislação
 infraconstitucional
em virtude do disposto no artigo 5.º, XXXVI, da Constituição Federal
 (RE 200.514).
         Agravo desprovido.